Tribunal: TJDFT
Processo: 0702045-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702045-61.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARDEM EDUARDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos n.0759747-48/2022, que indeferiu a antecipação de tutela para que fosse determina a suspensão do processo administrativo em trâmite na Neoenergia Distribuição Brasília SA, da cobrança de valores apurados no processo administrativo e a determinação de que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia. O agravante relatou que a ré lavrou unilateralmente termo de ocorrência e inspeção, o qual foi entregue ao autor, ora recorrente, para o pagamento de uma conta de energia no valor de R$ 19.515,08 (dezenove mil, quinhentos e quinze reais e oito centavos), sob pena de suspensão do fornecimento energia. Arguiu que eventual troca de medidor considerado ‘fraudado’ não alterou o valor das faturas costumeiramente pagas, motivo pelo qual é nulo e injustificado o processo de revisão de faturas e, consequentemente, o valor cobrado. Alegou que a fatura no valor de R$ 19.515,08 possui vencimento para o dia 01/12/2022 e a audiência de conciliação do processo supramencionado está marcada para o dia 07/12/2022. Ponderou que não há tempo hábil para resolução do processo afim de afastar a dívida de grande monta e durante esse lapso temporal pode ter o fornecimento de energia suspenso, serviço básico fundamental, razão pela qual presente a urgência da medida, de forma a se autorizar a tutela antecipada. Por fim, afirmou que a medida antecipatória requerida não é irreversível e a cobrança poderá ser feita, caso constatada a validade dos valores da recuperação de consumo em razão de fraude. Colacionou jurisprudência em favor de sua tese. Ao final, requereu a antecipação da tutela para determinar a suspensão do processo administrativo em trâmite na Neoenergia Distribuição Brasília SA, da cobrança de valores apurados no processo administrativo e a determinação de que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia durante o curso do processo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida: (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela; (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, incisos I, II e III), situações que estendem os termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT - TUJ. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Em razão da existência de específica regulamentação, não há falar-se em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC/2015 para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n.o 9.099/1995, art. 2o e Lei n.o 12.153, art. 4o). Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA No 7 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará nos autos do PJE n.: 0708592-46.2021.8.07.0014, na qual restou indeferida a concessão da antecipação de tutela para reativar a conta do agravante no aplicativo mantido pela UBER, ora agravada. II. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". III. Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver e em respeito ao silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. IV. Ademais, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". V. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. VI. Sem custas e sem honorários. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1409993, 07017099120218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, não conheço do recurso interposto, nos termos do art.11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas recolhidas. Sem honoários. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022 14:06:17. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator